Tribunal: TJES
Processo: 5003541-46.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003541-46.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALDEMIRO LUIZ VEQUI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003541-46.2022.8.08.0014

RECTE.:
WALDEMIRO LUIZ VEQUI

RECDO.: BANCO BMG S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CONTRATO QUE NÃO PRODUZIU EFEITOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário, a título de cartão de crédito consignado, o qual o mesmo não solicitou junto ao banco requerido. Por este motivo, requer a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado em seu nome, bem como da inexistência de débito referente ao empréstimo sobre a RMC, indenização por danos morais e devolução em dobro do valor indevidamente debitado.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2607522), pugnando pela reforma da sentença a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como indenização pelos danos morais suportados.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 3343960, pugnando pela improcedência do recurso autoral e manutenção da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
3343950
) dispôs que:
“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR a inexistência de contrato de cartão de crédito consignado entre as partes (contrato nº 13833089). Assim, nos termos do art. 497 do CPC, revejo a decisão relativa à tutela de urgência e, para tanto, determino que, independentemente do trânsito em julgado, seja OFICIADO ao INSS para que promova o imediato cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado nº 13833089 perante o benefício previdenciário da autora. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado pela recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. A controvérsia cinge-se na necessidade de restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, bem como da condenação do banco réu ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados pelo consumidor, únicas matérias devolvidas em sede recursal.

Não há qualquer prova nos autos de que houve algum desconto no benefício previdenciário do recorrente, referente ao contrato de n. 13833089, que conforme consta do documento anexado ao ID
3343876,
este não produziu qualquer tipo de efeito financeiro, apesar de constar como ativo
.

Dessa forma,
inexiste dano material à ser indenizado, e, ainda, dano moral, haja vista que a simples existência do referido ajuste, que data do ano de 2018, em nenhum momento gerara qualquer efeito financeiro na vida do autor, sendo, portanto, incapaz de gerar o abalo moral alegado.

Tanto é verdade que a presente demanda apenas fora manejada no ano de 2022, o que demonstra, de forma irrefutável, a ausência de qualquer dano a personalidade do autor, haja vista que o instrumento discutido nos autos nunca produzira efeitos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença objurgada. Condeno o recorrente nas custas e honorários que arbitro em 10% do valor dado à causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.